Tribunal: TJDFT
Processo: 0710369-76.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-04-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE INEXISTENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGAÇÃO DE INFILTRAÇÕES DECORRENTES DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRESSUPOSTOS NÃO ATENDIDOS. FATOS CONSTITUTIVOS NÃO COMPROVADOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. Atende ao princípio da motivação, consagrado no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e nos artigos 11 e 489 do Código de Processo Civil, sentença que contém fundamentação idônea, conquanto sucinta.
II. O fato de a sentença não aderir à tese jurídica ou à vertente interpretativa defendida pelo autor da demanda, concluindo de forma objetiva pela inaplicabilidade da legislação de consumo, não traduz lapso de fundamentação e, muito menos, de recusa à prestação jurisdicional.
III. De acordo com os artigos 489, § 1o, inciso VI, e 927 do Código de Processo Civil, não é portadora de vício de fundamentação sentença que não aborda precedentes meramente persuasivos invocados pelas partes.
IV. Não se qualifica como consumidor associação que contrata prestação de serviços para a consecução dos seus fins institucionais, presente o disposto no artigo 2o da Lei 8.078/1990.
V. Ainda que o ente associativo pudesse ser considerado consumidor, a inexistência de hipossuficiência técnica, na medida em que provido de “comissão de obras”, desautorizaria a inversão do ônus da prova com fundamento no inciso VIII do artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor.
VI. Se as provas produzidas, com destaque para a prova pericial, não permitem concluir pela existência dos fatos constitutivos do direito do autor (“vícios construtivos” que teriam causado infiltrações), é de rigor a improcedência dos pedidos de restituição do valor pago e de indenização por perdas e danos, consoante a inteligência do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
VII. Apelação conhecida e desprovida.